Tribunal: TJES
Processo: 0002223-21.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-21.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL PINHEIRO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSORES DATIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu Samuel pelos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, do CP e 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 23 anos de reclusão e 45 dias-multa, e Jackson pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, à pena de 15 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) examinar a manutenção das qualificadoras do homicídio;
(iii) analisar a legalidade da condenação por porte ilegal de arma de fogo;
(iv) avaliar a regularidade da dosimetria da pena;
(v) deliberar sobre a fixação de honorários a defensores dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois foi respaldada por provas consistentes, como testemunhos, confissão parcial e depoimentos policiais que confirmam a autoria e a materialidade do crime, em harmonia com a versão acusatória.

4- As qualificadoras do motivo torpe (dívida de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (execução por surpresa) foram adequadamente reconhecidas pelos jurados com base nos elementos colhidos no processo, não se justificando sua exclusão.

5- A condenação pelo porte ilegal de arma de fogo se encontra devidamente fundamentada, ante a apreensão da arma e a confissão da posse pelo réu Samuel, havendo suficiente prova da autoria e da materialidade do delito.

6- A pena-base fixada em 18 anos e 9 meses foi corretamente calculada a partir da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, e a majoração de 1/6 na segunda fase foi proporcional, não sendo verificada ilegalidade ou desproporcionalidade.

7- A manutenção da prisão preventiva de Samuel e a decretação da prisão de Jackson estão de acordo com o art. 492, I, “e”, do CPP e o entendimento do STF no Tema 1.068, dada a soberania do veredicto do Tribunal do Júri, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

8- A atuação dos defensores dativos em sede recursal justifica a fixação de honorários advocatícios, a serem custeados pelo Estado, com base na proporcionalidade e nos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recursos parcialmente providos, apenas para fixar honorários em favor dos defensores dativos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada por elementos probatórios consistentes, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos.

2- O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima é legítimo quando respaldado por provas colhidas nos autos.

3- A condenação por porte ilegal de arma de fogo é válida quando confirmada por prova testemunhal e confissão do réu.

4- A dosimetria da pena que considera três circunstâncias judiciais desfavoráveis com aumento proporcional está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5- A execução provisória da pena após decisão condenatória do Tribunal do Júri é admissível nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme fixado no Tema 1.068 do STF.

6- É devida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos que atuaram em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 593, III, “d”, 312, 387, §1º e 492, I, “e”; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068 (RE 1.235.340); STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, DJe 21/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, DJe 12/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 992.354/BA, DJe 4/6/2025; TJES, ApC 006180034446, DJe 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SAMUEL PINHEIRO SILVA
e
JACKSON FRANKLYN PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando SAMUEL pela prática dos crimes do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n° 10.826/03 à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa e JACKSON pelo crime do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu Samuel requer o decote das qualificadoras, a absolvição do crime de porte de arma de fogo, a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade (id. 13014081).

Por sua vez, o réu Jackson alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o decote das qualificadoras, a revogação da prisão e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 13014082).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 13014088). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13591934).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo: (a) que a atuação dos defensores dativos seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito; (b) que sejam fixados honorários advocatícios em prol dos advogados dativos, pelo múnus exercido em grau recursal, com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021) (id. 13929654).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SAMUEL PINHEIRO SILVA
e
JACKSON FRANKLYN PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando SAMUEL pela prática dos crimes do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n° 10.826/03 à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa e JACKSON pelo crime do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu Samuel requer o decote das qualificadoras, a absolvição do crime de porte de arma de fogo, a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade (id. 13014081).

Por sua vez, o réu Jackson alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o decote das qualificadoras, a revogação da prisão e a fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 13014082).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 13014088). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13591934).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo: (a) que a atuação dos defensores dativos seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito; (b) que sejam fixados honorários advocatícios em prol dos advogados dativos, pelo múnus exercido em grau recursal, com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021) (id. 13929654).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de Israel dos Reis Rosa.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de março de 2019, bairro São Miguel, em Colatina, o denunciado Samuel Pinheiro Silva, vulgo "Lemão", previamente ajustado com Jackson Franklyn Pereira, vulgo "Jaquinha", agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e mediante surpresa, matou ISRAEL DOS REIS ROSA mediante disparos de arma de fogo.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que os depoimentos das testemunhas apontam Samuel e Jackson como os autores do crime, valendo destacar que Samuel confessou que efetuou os disparos de arma fogo contra a vítima e as testemunhas ouvidas em Juízo relatam que a vítima recebeu uma ligação de Jackson para ir até o local do crime.

A esposa da vítima, Aline de Oliveira Souza, declarou em Juízo que
no dia dos fatos estava em casa, quando Samuel chegou de carro e chamou a vítima para irem juntos à casa de Jackson para cobrá-lo. Afirmou que a vítima foi na casa de Jackson e logo após voltou, parando na casa do primo da informante. Disse que uma pessoa que estava com a vítima informou que Jackson ligou para Israel pedindo que ele voltasse para receber o dinheiro. Disse ainda que Israel foi até a casa de Jackson e após cinco minutos ouviu um tiro. Relatou que as pessoas que viram os fatos disseram que Israel bateu uma vez na porta da casa de Jackson quando Samuel apareceu e disparou contra a nuca da vítima, que caiu no chão e começou a se rastejar, tendo Samuel efetuado ainda outro disparo contra a ela. A informante também disse que Israel conhecia os acusados e que a motivação do crime seria porque estes queriam tomar o ponto de tráfico de drogas da vítima.

A testemunha Lindomar Francisco Nonato Filho, primo da esposa da vítima, disse em Juízo que, no dia dos fatos, a vítima foi até a sua casa e ficaram conversando sobre a lanchonete que a vítima abriria. Informou que, durante a conversa, o telefone da vítima tocou, esta atendeu, disse o nome do Jackson e falou “fala Jaquinha, tá na mão, tô subindo aí” e subiu. Relatou que, logo após, um rapaz chegou na sua casa dizendo que tinham matado o marido de sua prima e, então, foi ao local dos fatos e reconheceu a vítima.

A testemunha Amanda Praxedes Lagacio Dias disse
que existe uma gravação, a qual já ouviu, do acusado Jackson chamando a vítima para sua casa para receber um dinheiro. Afirmou que conversou com a esposa da vítima e ela contou que pediu que a vítima não saísse de casa, mas Israel disse que ia rápido na casa de Jackson receber o dinheiro.

O policial militar Vinicius Santos de Oliveira participou da prisão de Samuel e disse que o réu
confirmou que é usuário de drogas e teve uma confusão com o traficante que bateu em seu rosto e, como não aceitou a agressão, atirou no traficante. No mesmo sentido é o depoimento do policial Amós Montai dos Santos que relatou que na viatura Samuel contou que foi comprar drogas e o traficante não o deixou fumar no local e deu um tapa em seu rosto, motivo pelo qual, posteriormente, efetuou os disparos contra o traficante.

A testemunha Larissa Freitas Zacharias afirmou em Juízo que ficou sabendo que o acusado Jackson estava devendo dinheiro para a vítima e estava sendo cobrado. Informou que Jackson bloqueou a vítima no Whatsapp, então, Israel pegou o telefone do ex-namorado da testemunha para mandar uma mensagem para Jackson, perguntando sobre o dinheiro.

O réu Jackson negou a prática do crime, enquanto que o réu Samuel afirmou ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Assim, tendo a decisão de condenar os réus amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Os recorrentes pugnam pelo decote das qualificadoras sediadas no §2º, I e IV, do artigo 121 do Código Penal.

O motivo torpe se deu em virtude do crime ter sido praticado em razão de dívidas de drogas. De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nas provas dos autos, já que a vítima foi atraída até a casa de Jackson e enquanto chamava por ele foi atingida de forma inesperada por disparos de arma de fogo na cabeça.

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Prosseguindo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que há provas que sustentam a condenação do réu pela prática do delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

Conforme consta dos autos, após os fatos, o réu Samuel se evadiu, sendo preso no dia seguinte na casa de seu tio na cidade de Conceição do Capim, local onde se encontrava um revólver calibre. 38 com três munições intactas.

Os policiais militares Vinicius Santos de Oliveira e
Amós Montai dos Santos que efetuaram a prisão do réu Samuel afirmaram que, nas buscas na residência, foi encontrada uma arma de fogo e que o réu assumiu a sua propriedade.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Passo à análise da dosimetria impugnada pela defesa de Samuel.

No que tange ao homicídio, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado de forma escorreita a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, vejamos:

Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, eis que o crime foi em conluio com o outro réu, os quais atraíram a vítima ao local dos fatos com evidente intenção de cometer o delito. O réu possui
antecedentes
criminais (Guia Ativa nº2000476-94.2022.8.08.0014, Processo de Origem nº 0008524-81.2019.8.08.0014, cuja condenação transitou em julgado após os fatos em tela). Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos

são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena. As
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que o homicídio foi praticado em via pública, condição essa que não se confunde com as elementares do tipo penal, o que revela maior ousadia do acusado. As consequências são normais para espécie. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido cometido em conluio com o corréu, que atraiu a vítima até o local do crime.

Correta também a valoração dos antecedentes pela existência de condenação por fato anterior e trânsito em julgado posterior.

As circunstâncias do crime foram devidamente valoradas, levando em consideração o fato do crime ter sido praticado em via pública revelando a ousadia do agente. Merece ainda fazer um reforço a fim de considerar a violência empregada contra a vítima que foi atingida na cabeça, inclusive quando já estava caída no chão.

Destaco ainda que o au
mento empregado não foi proporcional já que para cada circunstância deve-se aumentar 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, de acordo com a jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo torpe, a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada definitivamente em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, não houve qualquer insurgência já que fixada no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, a pena definitiva foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado, em observância ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, negou ao acusado Samuel o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão do réu Jackson, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, sob os seguintes fundamentos:

A prova da materialidade e da autoria encontram-se consubstanciadas no resultado da sessão plenária ocorrida na data de hoje, na qual reconheceram os Excelentíssimos Jurados, juízes dos fatos, a existência do crime e imputaram aos réus a autoria do delito.

Dessa forma, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva do acusado baseado na soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, vez que mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas.

Além disso, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente a garantia da ordem pública que pode ser abalada, considerando a gravidade do crime praticado, tratando-se de homicídio duplamente qualificado.

Outrossim, o réu Samuel possui outra condenação em seu desfavor, circunstância que demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade e a necessidade de sua prisão preventiva para obstar a reiteração delitiva, sendo outras medidas diversas incabíveis.

Ademais, o art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal prevê que o juiz deverá determinar a execução provisória da pena, como é o caso dos autos. Registro, por oportuno, que no julgamento do RE 1.235.340, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1.068).

Destaca-se, por oportuno, que a decisão do Supremo no tema 1068 tem caráter eminentemente processual, já que “apenas” adequou o previsto no artigo 492 do CPP, suprimindo a limitação da execução imediata para penas iguais ou superiores a 15 anos, ampliando-a qualquer pena. Sendo assim, incide em processos em trâmite, regrando processualmente fatos anteriores a sua vigência (artigo 2º do CPP). No ponto, reforço que, sendo norma processual penal é de incidência imediata (tempus regit actum), aplicando-se aos processos em curso, o que se alinha ao princípio da efetividade da jurisdição penal e à proteção da ordem pública. No ponto, tomo como norte o voto do Ministro Gilmar Mendes, durante Plenário virtual, realizado em 06/12/2024 e o julgamento no AGRG em HC nº 788.126/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje 27/09/2024, STJ.

Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE SAMUEL PINHEIRO SILVA
e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACKSON FRANKLYN PEREIRA
.

Como bem asseverado pelo magistrado, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do réu Samuel, mormente pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Sentenciante não destoa da jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

No que tange ao réu Jackson, observo que a decisão do magistrado encontra amparo na atual jurisprudência pátria, uma vez que
“o Supremo Tribunal Federal, no julgamento nas razões da repercussão geral do Tema n. 1.068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri
(AgRg no HC n. 992.354/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025).

Por fim, destaco que,
in casu
, os defensores dativos nomeados na origem apresentaram razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, os defensores dativos apresentaram apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar honorários em favor do
Dr. Lucas Guimarães Braga e do Dr. Eloilsom Caetano Sabadine
pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais) para cada.

É como voto.